Tribunal: TCU
Processo: 001.198/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8502/2023-TCU-Segunda Câmara Considerando que a recorrente já interpôs pedido de reexame, que foi conhecido e negado provimento, conforme Acórdão 2498/2023-TCU-Segunda Câmara ; Considerando a persistência da insatisfação da recorrente, que agora ingressa com novo expediente, com o objetivo de impugnar os termos da deliberação condenatória; Considerando que o pedido de reexame constitui-se na espécie recursal cabível nos processos deste Tribunal que versam sobre fiscalização e atos sujeitos a registro, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c art 286 do Regimento Interno do TCU. Tal peça apelativa já foi ajuizada neste processo, conforme exposto acima, o que resultou na preclusão consumativa estabelecida no artigo 278, §§ 3o e 4o, do Regimento Interno do TCU; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da AudRecursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 278, § 3o do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do pedido de reexame interposto pela Universidade Federal de Alagoas, em razão da preclusão consumativa, e dar ciência à recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão. 1. Processo TC- Processo 001.198/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Universidade Federal de Alagoas (24.464.109/0001-48). 1.2. Interessado: Ivanilson Virginio Gomes Junior (XXX.461.584-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.